Tribunal: TJMT
Processo: 0023713-88.2006.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023713-88.2006.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COOP ECONOMIA CRED MUTUO CIRU DENT DE CUIABA-ODONTOCRED-CUIABA - CNPJ: 03.044.185/0001-24 (APELANTE), ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO CARNEVALE - CPF: 200.643.141-20 (APELANTE), SEBASTIAO MARCOS DA SILVA CAMPOS - CPF: 274.920.101-25 (APELANTE), SERGIO DE SOUZA ANTUNES - CPF: 619.737.506-00 (APELANTE), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), ERNESTO FARIA DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 463.115.216-87 (APELANTE), ADRIANA MARIA DE CASTRO BORGES E LIMA - CPF: 255.418.036-91 (APELANTE), PEDRO CARLOS FRANCESCHINI FILHO - CPF: 177.249.021-00 (APELANTE), CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CREDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRAL MT/MS - CNPJ: 00.106.180/0001-90 (APELADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - ENCARGOS CONTRATUAIS - INADIMPLÊNCIA - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS RÉUS - NULIDADE ABSOLUTA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

1. Consoante entendimento jurisprudencial, a ausência de citação de um dos réus gera a nulidade absoluta do processo pelo manifesto prejuízo à defesa, impondo-se desconstituir a sentença e anular o feito desde o momento em que o ato processual deveria ter sido realizado.

2. Sentença anulada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE DA BAIXADA CUIABANA (CECM/ODONTOCRED) E OUTROS
contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Monitória n.º
0023713-88.2006.8.11.0041
, proposta por desfavor
de
CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRAL MT/MS
, nos termos do inciso II do artigo 701 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, convertendo o mandado inicial em mandado executivo, constituindo de pleno direito o título executivo no valor de R$ 120.275,40 (cento e vinte mil duzentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos), atualizado até 13 de dezembro de 2006, decorrente de inadimplência em relação ao Contrato de Abertura de Crédito n.º A10110354-9, firmado em 07 de dezembro de 2001, com vencimento da parcela previsto para 11 de dezembro de 2003; bem como condenando os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, devidamente atualizado, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, os réus e apelantes requerem o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, preliminarmente, acerca de nulidade da sentença ante a ausência de citação da parte Erlice Rosalia Vuaden, por não estar formada a angularidade processual completa.

Sustentam acerca de pendência de julgamento quanto à suspensão ou extinção do feito arguidas em sede de agravo retido ainda não julgado, informando que até a presente data, a CECM/ODONTOCRED ainda não foi liquidada, o que não ocorreu por conta de atos do recorrido, especialmente por não entregar nenhum dos documentos contábeis da primeira recorrente, nem fornecer nenhuma das informações solicitadas. Como pedido alternativo, pugnam os agravantes pela suspensão da presente ação monitória até o término da liquidação.

Aludem sobre cerceamento aos direitos do contraditório e de ampla defesa, haja vista terem sido tolhidos do direito de produção de provas (exibição de documentos, perícia contábil e prova oral), quando não têm qualquer culpa pelo atraso ou eventual demora na sua produção, não se tratando e perícia apenas para aferição de cálculos como constou dos fundamentos da sentença.

Defendem que “
pretendia-se a exibição de documentos a demonstrarem os recebimentos realizados pelo recorrido de centenas de títulos a ele endossados, que a própria parte confessa em impugnação ter recebido, só não se tinha e não se tem as datas e valores recebidos, porque foram todos os títulos endossados e entregues ao recorrido, não havendo possibilidade de se produzir tal prova sem perícia e exibição de documentos, livros contábeis do recorrido onde constam tais recebimentos
”.

Citam ser flagrante a contradição do fundamento da sentença, que não admite à parte a produção de prova requerida e ao mesmo julga improcedente a defesa (os embargos) exatamente por falta de produção da mesma prova; requerendo seja a sentença anulada.

Ademais, reiteram as teses de defesa constantes dos embargos à ação monitória, expondo que i) “
a CECM/ODONTOCRED cedeu (por endosso, sem ressalvas) toda a sua carteira de crédito e ações (R$ 1.300.000,00 aproximados) para pagar 04 (quatro) contratos de mútuo (R$ 800.000,00 somados) com o embargado e ora recorrido (dação em pagamento), dentre aqueles o título relativo a esta demanda
” e; ii) “
se toda a carteira de crédito da apelante foi dada em garantia/caução dos contratos de mútuo, então, necessariamente deve o apelado descontar os valores recebidos (devido à cobrança dos títulos de crédito diretamente dos devedores) da dívida da apelante
”.

Desse modo, apontam que “
a entrega de toda a carteira de crédito da Cooperativa recorrente ao recorrido, por meio de endosso, sem nenhuma ressalva nos títulos ou na transmissão do crédito, caracteriza, indubitavelmente, dação em pagamento
”.

Citam que “
endossaram ao apelado todos os títulos de créditos que possuía a Cooperativa, como forma de saldar e honrar os contratos e quaisquer dívidas com seu maior e posteriormente único credor, o recorrido
”.

Manifestam que “
[...] o recorrido já recebeu o valor do crédito cobrado por ele nesta demanda, utilizando-se dos títulos endossados, de forma extrajudicial, cobrando por eles diretamente, e mesmo de forma judicial, obtendo êxito em diversas ações propostas. Ou seja, o recorrido teria se utilizado da “garantia” (títulos endossados) para satisfazer seu crédito (em tese, pois se trata de dação em pagamento)
”.

Contudo, apontam que “
a prova de tais fatos não poderia ser denegada aos recorrentes como foi, pois a exibição de documentos aliada à perícia contábil seria suficiente para, por todos os ângulos de análise da questão, provar estar o débito oriundo do contrato objeto desta lide devidamente adimplido, seguramente pago
”.

Alegam que “
a perícia era e ainda é a única forma de os recorrentes provarem que a dívida já foi paga, quando o recorrido cobrou os devedores dos títulos recebidos em “garantia” e satisfez seu crédito
”.

Por fim, defendendo terem os apelantes adimplido com o contrato do presente feito, pugnam pela reforma da sentença, a fim de julgar procedentes os embargos e improcedente a ação monitória.

A parte apelada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais informando que a presente a ação refere-se tão somente ao título A10110354-9, não tendo que se falar em dação e/ou garantia.

Reforça que os títulos dados em garantia pela apelante eram para pagamento do título A301110048-9 e não o da presente ação, portanto não existe pagamento via endosso.

Defende que, como apontado na sentença, a apelante utiliza-se de manifestações genéricas, não demonstrando com clareza o excesso ou o pagamento do débito.

Informa que o que ocorreu foi o endosso dos títulos a apelada, instituto completamente diferente da dação em pagamento, sendo que para este necessário se faz a existência de forma e de modo para que não ocorra dúvida quanto a ocorrência de pagamento e de quais formas, querendo a apelante receber quitação de bem que sequer foi relacionado.

Ao final, apontando que a controvérsia existente é relativa à questão de direito, sendo suficientes os documentos e provas já colacionados aos autos, considerando correto o julgamento antecipado da lide, pugna a cooperativa de crédito pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação Monitória n.º 0023713-88.2006.8.11.0041, nos termos do inciso II do artigo 701 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, convertendo o mandado inicial em mandado executivo, constituindo de pleno direito o título executivo no valor de R$ 120.275,40 (cento e vinte mil duzentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos), atualizado até 13 de dezembro de 2006, decorrente de inadimplência em relação ao Contrato de Abertura de Crédito n.º A10110354-9, firmado em 07 de dezembro de 2001, com vencimento da parcela previsto para 11 de dezembro de 2003; bem como condenando os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, devidamente atualizado, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a cooperativa de crédito apelada e autora ser credora por quantia proveniente do Contrato de Abertura de Crédito A10110354-9, firmado em 07 de dezembro de 2001 com a Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Profissionais da Área de Saúde da Baixada Cuiabana (CECM/ODONTOCRED), ocasião em que os demais réus anuíram como devedores solidários.

Cita que os réus deixaram de adimplir com o referido contrato, gerando um prejuízo ao autor de R$ 120.275,40 (cento e vinte mil duzentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos).

Diante dos fatos narrados, ajuizou a cooperativa de crédito a presente ação monitória a fim de perseguir seu alegado crédito.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou procedente os pedidos autorais, convertendo o mandado inicial em mandado executivo, constituindo de pleno direito o título executivo decorrente de inadimplência dos réus em relação ao Contrato de Abertura de Crédito A10110354-9; motivo pelo qual, irresignadas, interpuseram os réus recurso de apelação.

Cumpre evidenciar que os réus apelantes informam acerca de nulidade da sentença ante a ausência de citação da parte Erlice Rosalia Vuaden, por não estar formada a angularidade processual completa.

De fato, analisando detidamente o processo em epígrafe, nota-se que a ré Erlice Rosalia Vuaden não foi citada, consoante de comprova da decisão interlocutória presente nestes autos (id. 173035156), in verbis:

[...] intime-se o requerente, pessoalmente (via Sistema), e seu patrono via imprensa, para no prazo de 05 (cinco) dias, na forma disciplinada no art. 487, § único do Código de Processo Civil e entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, contido no REsp 1340553, manifestar-se acerca do decurso do prazo prescricional sem o cumprimento da citação válida da requerida Erlice Rosalia Vuaden, com o objetivo de que possa apontar a ocorrência, no passado, de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição ou simplesmente tomar ciência do decurso do prazo.

Sobre o tema, necessário esclarecer que o artigo 239 do Código de Processo Civil dispõe que “
para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado [...]
”. Sua ausência acarreta falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, que pode ser conhecida de ofício pelo magistrado, a teor do disposto no inciso IV e § 3.º do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Desse modo, inexistente ou nula a citação, não se constitui a relação processual e não pode se falar em trânsito em julgado da sentença. E por se tratar de nulidade absoluta, deve prevalecer o interesse da ordem pública.

A esse propósito, merece ser trazido à baila o entendimento jurisprudencial externado pelos nossos Tribunais de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

PROCESSUAL CIVIL.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS RÉUS
.
NULIDADE ABSOLUTA
.
A ausência de citação de um dos réus gera a nulidade absoluta do processo pelo manifesto prejuízo à defesa, impondo-se desconstituir a sentença e anular o feito desde o momento em que o ato processual deveria ter sido realizado
. Inobservância dos artigos 238 e 239 do CPC. DE OFÍCIO, DESCONSTITUÍRAM A SENTENÇA. APELAÇÃO PREJUDICADA. UNÂNIME. (TJRS - Apelação Cível, Nº 70080046352, Décima Câmara Cível, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 30-05-2019)

MONITÓRIA
.
NULIDADE DA SENTENÇA
.
OCORRÊNCIA
.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS RÉUS
.
Citação constitui ato indispensável à validade do processo (artigo 239, do Código de Processo Civil)
.
Sua falta acarreta nulidade insanável, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
, que pode ser conhecida de ofício pelo órgão julgador, a qualquer tempo e grau de jurisdição (artigos 278, parágrafo único, 337, § 5º, e 485, IV, e § 3º, do novo Código de Processo Civil), posto se tratar de matéria de ordem pública. Análise dos autos que demonstra a ausência de citação do corréu Ruy José Furtado Filho. Sentença anulada, de ofício, com determinação para que o feito tenha regular prosseguimento com a citação do mencionado corréu. Análise da apelação prejudicada. (TJSP - Apelação Cível 4000825-95.2013.8.26.0008; Relator (a): JAIRO BRAZIL; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 16ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/05/2017; Data de Registro: 23/05/2017)

Assim, como a citação constitui ato indispensável à validade e desenvolvimento do processo, padece de nulidade insanável a sentença prolatada nos autos, razão pela qual deve ser anulada, para que o feito tenha regular prosseguimento com a citação da corré Erlice Rosalia Vuaden, o que ora se determina.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, a fim de anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024